Tribunal: TJMT
Processo: 0005029-69.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005029-69.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GABRIEL HENRIQUE MARQUES MENACHO - CPF: 707.555.261-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA APARECIDA GONÇALVES BATISTA PEREIRA (VÍTIMA), JEAN PAULO DO PRADO CEBALHO - CPF: 014.978.781-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECLARAÇÃO DE AUTORIA EXCLUSIVA DO CORRÉU. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que condenou o recorrente à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal. A defesa requer a absolvição por ausência de provas suficientes à condenação, invocando a tese de autoria exclusiva confessada em juízo pelo corréu. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base, por entender desproporcional a elevação de 01 (um) ano sobre o mínimo legal, em razão de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a absolvição do apelante pela ausência de provas seguras de sua coautoria, diante da confissão exclusiva do corréu em juízo; (ii) estabelecer se o aumento de 01 (um) ano da pena-base, com fundamento em duas vetoriais desfavoráveis, é desproporcional e merece redimensionamento com adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legal.

III. Razões de decidir:

1. A confissão judicial isolada do corréu, que assume a autoria exclusiva do furto, não tem o condão de desconstituir a condenação quando corroborada por elementos probatórios consistentes que indicam o concurso de pessoas, como confissão extrajudicial do próprio apelante, depoimentos de policiais e recuperação de parte da
res furtiva
na residência dos acusados.

2. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece a idoneidade da confissão extrajudicial corroborada por outros meios de prova, inclusive depoimentos de agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório.

3. A tese absolutória não encontra amparo quando a autoria está firmemente demonstrada no conjunto probatório, sendo inaplicável o princípio
in dubio pro reo
.

4. A majoração da pena-base em 01 (um) ano de reclusão, com base em duas vetoriais desfavoráveis (antecedentes e circunstâncias do crime), mostra-se desproporcional ante
à
ausência de fundamentação concreta que justifique recrudescimento superior ao parâmetro usual de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal.

5. A aplicação da fração de 1/6 (um sexto) revela-se mais adequada, conforme orientação jurisprudencial do STJ e desta Corte, especialmente em sede de recurso defensivo, resultando no redimensionamento da pena para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1.
A confissão extrajudicial do acusado, quando corroborada por outros elementos probatórios consistentes, possui valor probatório idôneo e autoriza a condenação, mesmo diante de negativa judicial do corréu. 2. É inviável o acolhimento de tese absolutória quando a autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada por provas firmes, harmônicas e corroboradas nos autos. 3. A fração de aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria, por circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve observar o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal, salvo motivação concreta que justifique percentual superior”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 155, §§1o e 4o, IV; arts. 59, 61, I, e 65, III, "d", do Código Penal; art. 386, VII, do CPP, Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT e
Tema n. 934/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.857.832/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 20/05/2025, DJEN de 28/05/2025; STJ, AgRg no HC n. 846.749/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, j. em 24/06/2024; TJMT – ApCrim n. 0016441-44.2019.8.11.0055, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. em 15/10/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GABRIEL HENRIQUE MARQUES MENACHO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória, condenando-o à pena de
03 (três) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, pela prática do crime descrito no
artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal
(Id. 317698442).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação pugnando, em síntese, pela absolvição, sustentando a insuficiência de provas para a condenação (
in dubio pro reo
), em vista da autoria exclusiva declarada pelo corréu Jean Paulo do Prado Cebalho, em juízo. Subsidiariamente, requer a retificação da dosimetria da pena-base, sob o argumento de que a exasperação de 01 (um) ano sobre a pena mínima, aplicada em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais (antecedentes e circunstâncias do crime), é desproporcional e injustificada, postulando a redução para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão (Id. 317698453).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 317698455).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifesta-se pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 318660393).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão das pretensões recursais, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta dos autos que, na data de 11 de julho de 2019, no período da madrugada, no Clube Social SINPOL, situado no bairro Garcês, próximo ao Clube AFEMAT, no município de Cáceres/MT, os denunciados
GABRIEL HENRIQUE MARQUES MENACHO
e
JEAN PAULO DO PRADO CEBALHO,
em concurso de pessoas, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, em proveito de ambos, coisas alheias móveis, consistentes em 02 (dois) carrinhos de mão, 02 (dois) espelhos de banheiros, 02 (duas) caixas de produtos Quartzolit Tectplus Top n 18 impermeabilizante, 02 (duas) toalhas de plástico de mesa, 02 (duas) latas de tintas Lukscolor, sendo uma de 900m1 e outra de 3.24 litros, 01 (um) jogo de mesa plástica com 4 cadeiras de cor branca, 01 (um) balde com produtos de limpeza, pertencentes ao Sindicato dos Investigadores da PJC/MT, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 28/29-v).

Restou apurado que, nas circunstâncias de tempo e lugar supramencionadas, os denunciados, aproveitando-se da ausência de vigilância no Clube Social SINPOL, cortaram a tela do alambrado e adentraram no interior do local. E, já no interior do clube, subtraíram os objetos descritos acima e, após, empreenderam fuga do local.

Constata-se que, na manhã seguinte, agentes da polícia civil efetuaram diligências que culminaram na localização dos denunciados e recuperação das res furtivas, razão pela qual deram-lhes voz de prisão e os conduziram para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para a lavratura do auto de prisão em flagrante (...) (Id. 317697880 – p. 09-12).

Por esses fatos, o apelante foi denunciado e, ao término da regular instrução criminal, condenado pela prática do crime descrito no artigo 155, §§1° e 4°, incisos I e IV, do Código Penal., sendo que contra esta decisão agora recorre inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Conforme consignado no relatório, o apelante busca a absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP). Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a redução do
quantum
de aumento aplicado na primeira fase, por entender desproporcional a valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

I- Do pleito absolutório por insuficiência probatória:

A defesa pleiteia a absolvição do apelante Gabriel Henrique Marques Menacho, com fundamento na ausência de provas robustas de sua coautoria, destacando que o corréu Jean Paulo do Prado Cebalho confessou, em juízo, ser o autor exclusivo do furto.

Após análise minuciosa dos autos, concluo que os elementos probatórios constantes nos autos são robustos e consistentes, conferindo suporte seguro à manutenção da sentença condenatória, não havendo margem para acolhimento do apelo defensivo.

Embora o corréu Jean Paulo do Prado Cebalho tenha assumido a autoria exclusiva durante seu interrogatório judicial, esta confissão isolada não possui o condão de desconstituir o restante do acervo probatório que aponta para o concurso de agentes.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 317697880 – p. 17); termo de exibição e apreensão (Id. 317697880 – p. 21); boletim de ocorrência (Id. 317697880 – p. 65-68); auto de avaliação indireta (Id. 317697880 – p. 107-108). A autoria, por sua vez, exsurge indene de dúvidas, notadamente pelos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Conforme demonstram os autos, o apelante confessou a prática dos fatos perante a autoridade policial, aduzindo que praticou o crime em concurso com o corréu Jean Paulo, conforme se verifica:

QUE o interrogando, estava em sua casa no bairro Jd Paraíso, quando por volta das 22h, seu primo JEAN PRADO DE PAULA CEBALHO, procurou o interrogando e chamou para ir furtar no bairro garcês. O interrogando nunca tinha ido naquele local, fundão do empa. Quando chegaram no local, viu que tratava se de um clube e com uma tesoura pequena cortaram a tela de alambrado e entraram no local, JEAN deu a ideia de pegarem dois carrinhos de mão, colocarem vários objetos e saírem dali. Entre os objetos estavam: duas latas de tinta e duas caixas de tinta, vários produtos de limpeza, um balde cor preta, dois espelhos do banheiro, estes foram arrancados pelo JEAN, mas, um quebrou na fuga e um gel de cabelo. O interrogando já estava saindo, quando JEAN arrancou fios instalados, para tirar o cobre e uma extensão de 50 metros. Por fim saíram do local, cada um empurrando um carrinho, andaram pela estrada e no caminho entraram em uma chácara, do senhor LELE onde furtaram quatro cadeiras e uma mesa de cor branca. Dos o materiais furtados, o interrogando e JEAN dividiram, pois um carrinho de mão, o balde com produtos, duas toalhas de plástico de mesa e um espelho, uma mesa com quatro cadeiras, ficaram com JEAN na casa dele. Já na casa do interrogando, ficou um carrinho de mão e as tintas (caixas e latas), os fios de cobre e as latinhas de cerveja, tendo estes queimado o cobre para venderem com as latinhas, no ferro velho do Bezerra, por trinta reais. Cujo dinheiro o interrogando e JEAN compraram pasta base, numa esquina, de um gurizinho pardo, próximo ao Jd. Paraíso. Depois que usou a droga, foi para sua casa, portanto não se recorda que horas a polícia chegou, só sabe que já tinha amanhecido, mas não tem noção do horário, pois estava muito drogado. (...) (Id. 317697880 – p.32-33).

Embora Gabriel tenha optado pelo silêncio em Juízo, a jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos de prova, possui valor probatório idôneo.

A vítima
MARIA APARECIDA GONÇALVES BATISTA PEREIRA
relatou em juízo:

Então é nós estávamos em construção da piscina lá e tinha um construtor que estava realizando a obra e ele chegou de manhã e percebeu, né, que haviam em carro (...) subtraíram os objetos citados aí, e aí, então, o senhor Adilson era o consultor ele me ligou e informou dos fatos e aí foi deslocado uma equipe pra lá que averiguou a situação, né. E constatou que haviam entrado pelos fundos, cortado a tela e subtraído esse material aí. (...) Sim, doutora, foram recuperados. Promotoria: Todos, ou parte ou a senhora não se lembra? Vítima: Eu acho que quase todos é o espelho parece que foi encontrado quebrado. Jogaram nas proximidades, né? É porque assim é na naquele, na noite anterior, parece que tinha chovido. E também no lado da subsede tem um terreno que estava gradeado, parado, passado trator e por onde eles saíram levando um carrinho de mão. Onde eles colocaram os pertences é, ficou rastros, né e pegadas, então, por esse rastro e pela chuva, é, ficou as pegadas e o rastro do carrinho que levou a essa equipe andar pelo bairro lá, chegando até a residência do Jean, onde viram o carrinho. Entendeu onde estavam os objetos. (...) Não, não só só fiz essa comunicação porque foi outra equipe que saiu a campo, né. (...) Promotoria: Correspondiam esses bens que foram entregues para a senhora? Correspondiam com os que a senhora verificou ausentes lá no estabelecimento? Vítima: Sim, correspondiam. Parece que tinha mais alguma coisa que eles pegaram. Acho que cadeira e mesa plástica não era nosso aí, acho que foi devolvido para quem de direito, eu acredito que foi. (...) (Relatório de Mídias - Id. 317698409).

A corroborar, assim narrou a testemunha
SERGIO MARIO PEREIRA
, policial civil, em Juízo:

Então é na época, nós recebemos comunicado que tinha havido um furto lá, aí nós deslocamos até o local, aí fizemos uma andamos assim no próximo tinha uma mato, um mato, né. Achamos negócio lá no mato, aí a batida da onde esse onde as pessoas teriam é? É, primeiro eles cortaram a tela. Pularam, né? o terreno lá do sindicato, a nossa sede estava em construção. Na época, estava fazendo uma piscina e outras obras. Eles cortaram a tela, passou por baixo dela, aí subtraíram todos esses produtos aí que estão no boletim de ocorrência da época e nós pegamos a batida da onde teria eles andaram a pegada deles e eles estavam empurrando um carrinho de mão. Aí localizamos aproximadamente o acho que uns dois a três mil metros longe do local onde teve o furto. Chegando lá na casa do Jean aí tinha um carrinho de mão. Tinha umas toalhas, balde, espelho do banheiro, né, uma mesa, 4 cadeiras e ai ele já falou que tinha subtraído, né junto da companhia de do outro menino, que é Gabriel, que tem vulgo mandioquinha. Aí chegando, fomos na casa dele do menino ai na época do vulgo mandioquinha, chegamos lá, encontramos outras coisas que era, é lata de tinta, uma extensão. Não, a extensão não. Ele tinha vendido uma extensão de mais ou menos 30 a 40 metros, uma extensão de luz. Ele vendeu no ferro velho Bezerra. Aí, com aqueles produtos que tinha ali, conduzimos os 2 até a delegacia e apresentamos a autoridade policial e aí fez o procedimento em desfavor dos mesmos. (...) (Relatório de Mídias - Id. 317698409).

A testemunha
SAUL MIGUEL CATELAN
, policial civil, em juízo afirmou:

Sim, excelência, me lembro. Sim, é. Na época, Maria Aparecida era uma das diretoras lá na subsede, registrou um boletim de ocorrência. Onde ela teve conhecimento através do senhor Adilson, se não me engano, que era um construtor lá que estava, estava fazendo a piscina e foi ele quem informou a ela que havia desaparecido. É tinta, é impermeabilizante, 2 carrinhos de mão, espelhos, fios elétricos, esse material todo. E aí, na época, eu tava na roubos e furtos, no CISC. E aí tomou um conhecimento no boletim de ocorrência e fomos até o local. Eu e o Sérgio, se não me engano. E aí chegando lá, a gente percebeu que eles tinham cortado, né? A tela lá do fundo, que é alambrado, né? Tinha utilizado lá, foi um algum material cortante que cortaram, entraram pelos fundos e nisso ele se apropriarem de 2 carrinhos de mão primeiro impermeabilizante espelhos fios e eles saíram por é pelos fundos, né? E aí, na época, se não me engano, tinha chovido. Então era fácil acompanhar o rastro, né. E a gente foi acompanhando o rastro do carrinho de mão. E aí mais ou menos uns 1000 metros 1500 metros ali, acompanhando ali, naquele bairro Garcês. A gente percebeu que tinha entrado numa residência, numa casa, e aí já avistou o carrinho de mão, né. Que estava numa área lá. E aí a gente chegou lá, bateu palma lá, a mãe lá do Jean atendeu né. Aí perguntar, a gente perguntou Pra Ela a respeito se tinha né ou sobre o carrinho de mão. Ela falou que o filho dela que chegou o carrinho de mão lá e tinha mais pertence dele dentro do quarto dele, inclusive ela até abriu a casa, mostrou o material que estava lá. Parte do material, né? E aí? Ela comentou também que que teria uma outra pessoa que estava junto com o Jean também, que seria o tal do nome dele não me lembro, mas eu sei que é mandioquinha, o apelido dele. E a gente foi também a tarde mandioquinha. Ele também confessou lá que realmente foi ele, o Jean que entrou lá no sindicato, pegou esse material e segundo mandioquinha, ele ficou pro lado de fora. Quem entrou lá dentro foi o Jean, o Jean que cortou lá a tela o alambrado e se apropriou do material. E o mandioquinha do lado de fora, só ficou recebendo o material e foi junto. E aí na casa lá do Jean, dividiram, fizeram rateio do dos bens lá. Tanto é que mandioquinha ficou com carrinho com um carrinho de mão impermeabilizante. Inclusive encontramos tem uma testemunha que e nos que nos relatou que na madrugada se mandioquinha, tinha oferecido um carrinho de mão para ele. Diz que iria comprar. Tá, mas todos os bens foram recuperados e os 2 foi encaminhado para a delegacia. (...) (Relatório de Mídias - Id. 317698409).

Ademais, assume relevo o disposto no
Enunciado Orientativo n. 08
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Em julgamento de situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação por furto qualificado fundamentado especificamente
nos depoimentos da vítima e dos policiais militares, confissão do acusado, além de filmagens do local
(AgRg no HC n. 846.749/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024), tal como decidido no caso dos autos.

No mesmo sentido, em julgamento de minha relatoria, foi fixada a seguinte tese de julgamento:

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de furto estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente do policial que efetuou a prisão em flagrante, em consonância com a palavra da vítima e demais provas dos autos (N.U 0016441-44.2019.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, minha relatoria, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024).

O corréu
JEAN PAULO DO PRADO CEBALHO
declarou que era o único responsável pelo ato, afirmando que foi ele quem cometeu o roubo e que o apelante não teve nenhuma participação na ação. Segundo ele, apenas passou pela casa de Gabriel, mas não houve qualquer colaboração de sua parte no crime. Quando questionado sobre quem praticou o furto, Jean Paulo confirmou que foi ele quem o fez.

Contudo, a tese de absolvição levantada pela defesa do apelante, fundamentada na declaração do corréu Jean Paulo do Prado Cebalho em Juízo, que assumiu a autoria exclusiva e isentou o apelante da participação no furto, deve ser rechaçada quando confrontada com o restante do acervo probatório, porquanto tal confissão isolada não tem a força de desconstituir um juízo condenatório sólido.

Embora Jean Paulo tenha afirmado em interrogatório judicial:
Eu respondo pelo ato. Foi só eu que roubei, o Gabriel não tem nada a ver com a ação. Eu só passei na casa dele (...) para ficar andando na rua. Não ajudou a roubar, não
, o conjunto de provas atesta o concurso de pessoas, especialmente pela confissão extrajudicial do próprio apelante perante a autoridade policial, onde ele admitiu ter praticado o crime com Jean Paulo, além de a autoria e o
modus operandi
terem sido corroborados pelos depoimentos dos policiais (Sergio Mario Pereira e Saul Miguel Catelan) e pela apreensão dos bens furtados na residência de cada um dos acusados, o que inverte o ônus probatório em crimes patrimoniais.

Ademais, na residência do apelante foram encontrados, após a sua identificação como comparsa, os seguintes materiais subtraídos: um carrinho de mão, duas caixas de produto para piscina da marca QUARTZOLIT, uma lata de tinta esmalte LUKSCOLOR de 3,24 litros e uma lata de tinta LUKSCOLOR de 900 ml. A localização desses itens foi confirmada pelo próprio Gabriel durante o interrogatório na delegacia, bem como pelos policiais responsáveis pela diligência.

Sobre o Tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n. 934/STJ
, fixou a seguinte tese:
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.

Dessa maneira, diante das provas coligidas para o processo, não se cogita a absolvição do apelante pela prática do delito de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal).

II. Da reforma do
quantum
estabelecido na dosimetria:

A defesa postula a retificação da pena-base de 03 (três) anos de reclusão para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, alegando que o aumento de 1 (um) ano, em razão de duas circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e circunstâncias do crime), é desproporcional, pugnando pela adoção da fração de 1/6 sobre a pena mínima.

Conforme se verifica dos autos, na
primeira fase
da dosimetria, o magistrado
a quo
considerou desfavorável ao apelante as circunstâncias judiciais “antecedentes” e “circunstâncias do crime”, sob os seguintes fundamentos:

b) antecedentes
- trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que o réu é multirreincidente, uma vez que, ao tempo dos fatos, possuía condenação transitada em julgado, objetos da Execução da Pena 0012595-40.2017.8.11.0006, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Criminal de Cáceres. Logo, utilizo-me desta AP 0006957-60.2016.8.11.0006 para valorar negativamente a presente circunstância judicial.

(...).

f) circunstâncias do crime
- relacionam-se como o “
modus operandi
”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. Na hipótese, presente o repouso noturno, conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, no sentido de que a qualificadora não utilizada para qualificar o crime, caso não constitua agravante, pode ser valorada negativamente a primeira fase da dosimetria. Considero, ainda, o fato de ter sido praticado o delito no período noturno, ante a inaplicabilidade de tal causa de aumento em caso de furto qualificado, conforme Tema 1.087 do STJ; (...) (Id. 317698442).

Embora o Superior Tribunal de Justiça (STJ) admita a discricionariedade do julgador na escolha da fração de aumento, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores tem se inclinado a utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato como critério basilar e prudente na primeira fase da dosimetria, quando a lei não estabelece um
quantum
específico, e não havendo fundamentação concreta que justifique um recrudescimento superior, como o adotado na origem.

Nesse sentido:

Diante do silêncio do legislador,
a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
(pena mínima em abstrato)
ou o critério de 1/8 (um oitavo)sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável
, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. (...). (STJ, AgRg no AREsp n. 2.857.832/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 20/05/2025, DJEN de 28/05/2025) (grifos meus).

Assim, o aumento de 01 (um) ano de reclusão (12 meses) para apenas dois vetores desfavoráveis, que representa 06 (seis) meses por vetor, mostrou-se excessivo e não justificado por elementos fáticos que extrapolem a reprovação inerente aos próprios vetores.

Portanto, em observância ao princípio da individualização da pena e da necessária proporcionalidade, acolhe-se a pretensão defensiva para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada (2 anos ou 24 meses) para cada circunstância judicial desfavorável, conforme postulado pela defesa.

Em atenção ao parcial acolhimento das teses defensivas, passo a readequar a dosimetria e redimensionar a pena do réu/apelante, GABRIEL HENRIQUE MAQUES MENACHO, conforme segue:

Na 1a fase, diante de duas vetoriais negativas (antecedentes e circunstâncias do crime), elevo a pena-base acima do mínimo na fração de 1/6, para fixá-la em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na 2a fase, presente circunstância agravante (reincidência – art. 61, I, do CP) e atenuante (confissão – art. 65, III, “d”, do CP), de modo que feita a compensação entre elas, mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na 3a fase inexistem causas de aumento e de diminuição, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Mantem-se o regime
semiaberto
em razão da reincidência do réu/apelante

nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c” do CP, e Súmula n. 269, do STJ.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
GABRIEL HENRIQUE MARQUES MENACHO
, tão somente para reformar a pena-base imposta, adotando a fração de 1/6 e redimensionando a pena definitiva para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de 13 (treze) dias-multa, mantendo os demais termos da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025